Tribunal: TJDFT
Processo: 0747653-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por PAULO RICARDO DOS SANTOS FERNANDES (agravante/embargante) em face da decisão proferida (ID 175783376, dos autos de origem), nos autos de embargos à execução no 0720683-82.2023.8.07.0020, proposta em desfavor de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA (agravado/embargado), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça pleiteado e concedeu o prazo de 15 dias para comprovar o pagamento das custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial. O agravante/autor, em suas razões recursais (ID 53055072), sustenta que sua situação financeira atual a impossibilita de arcar com as custas judiciais para interposição e manejo do presente recurso, tendo em vista o fato de estar endividado e passando por dificuldades financeiras. Alega que os rendimentos percebidos atualmente pela parte Agravante são suficientes tão somente para cobrir as despesas básicas inerentes à sua sobrevivência, tais como moradia, alimentação e aparatos básicos e fundamentais à mínima dignidade da pessoa humana como energia elétrica, água potável, telefone e alimentação. Argumenta que o alegado pode ser comprovado pela própria razão de vir a juízo, tendo em vista que se trata de agravo de instrumento contra decisão interlocutória de Ação de Superendividamento. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento para que seja suspensa a decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para que seja concedida a sua gratuidade de justiça ou, subsidiariamente, que seja concedido novo prazo para efetuar o pagamento das custas processuais de forma parcelada. Sem preparo, em face da gratuidade de justiça ser o objeto da presente demanda. Pela decisão de ID 53239235, concedi efeito suspensivo ao recurso. Contrarrazões (ID 53863656). Durante o regular processamento do recurso, o patrono dos agravantes renunciou ao mandato (ID 57209772), com a comunicação acerca da renúncia (ID’s 57209773, 57209774 e 57209775). No ID 57308229, despachei para intimação da agravante a fim de regularização sua representação. No ID 63800794, foi certificado que o agravante PAULO (representante da agravante ENERUGI ENGENHARIA LTDA) foi comunicado, por telefone, acerca de todo o conteúdo da ordem judicial e se comprometeu a enviar documentação de identificação pelo whatsapp, o que não fez. É o relatório. DECIDO. Dispõe o artigo 76, §2o, do Código de Processo Civil: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. §1o. (omissis) §2o. Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido. Durante o regular processamento do recurso, o único patrono dos agravantes renunciou ao mandato (ID 57209772). O oficial de justiça comunicou sobre a necessidade de constituir novo advogado, o que não foi feito, nos termos do artigo 112 do Código de Processo Civil, o que impõe o não conhecimento do recurso, conforme mandamento do artigo 76, §2o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, diante da irregularidade superveniente de representação, NÃO CONHEÇO do presente recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Descadastre-se o nome do antigo patrono nos sistemas informatizados. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora